Tribunal: TJDFT
Processo: 0732842-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO PRORROGADA MEDIANTE TRATATIVAS. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RÉPLICA DESTINADO A CONTRAPOR FATO EXTINTIVO ALEGADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE QUE O RÉU ALTEROU MALICIOSAMENTE A VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Por força da incidência da teoria da asserção, se a parte autora descreve que o réu possui responsabilidade pelo pagamento de valores inerentes a contrato celebrado entre as partes, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito.
2. A juntada de documento em réplica, destinado a contrapor alegação de fato extintivo alegado em sede de contestação, ostenta amparo no art. 435, do CPC. Precedente.
3. Sendo evidente das provas coligidas aos autos que as partes convencionaram prorrogação da locação, bem como inexistindo controvérsia sobre a mora contratual, há que ser mantido hígido o julgamento de procedência dos pedidos de despejo e de condenação ao pagamento dos encargos inerentes à locação.
4. Aquele que, em juízo, alterar maliciosamente a verdade dos fatos deve responder pelo pagamento das sanções previstas no art. 81, do CPC.
5. Apelação não provida.